Tribunal: TJSP
Processo: 2210469-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
SUSPENSÃO DO PROCESSO – Ação de anulação de negócio jurídico – Pedido fundamentado em coação – Interdição da autora, requerida em outro processo, que não caracteriza questão prejudicial a impedir o prosseguimento do processo – Eventual reconhecimento da incapacidade que não retroage a período anterior – Necessidade de discussão própria – Questão que foge aos limites desta lide –

Ementa:
SUSPENSÃO DO PROCESSO – Ação de anulação de negócio jurídico – Pedido fundamentado em coação – Interdição da autora, requerida em outro processo, que não caracteriza questão prejudicial a impedir o prosseguimento do processo – Eventual reconhecimento da incapacidade que não retroage a período anterior – Necessidade de discussão própria – Questão que foge aos limites desta lide – Prosseguimento do processo determinado - Recurso provido.